Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001907-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDIONOR ALVES RAD - CPF: 142.671.281-20 (EXEQUENTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EXECUTADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO (RCC) – TERMO DE ADESÃO À CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC e/ou Cartão de Crédito Consignado em Benefício (RCC), mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. No presente caso,
restou comprovado nos autos que o Apelante aderiu à Proposta de Adesão ao serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC), formalizada em meio digital, mediante a captura de
selfie
da Requerente, com cópia dos documentos pessoais.

3. Não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, uma vez que ao aderir à proposta de contratação descrita nos autos, o Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, taxas, encargos, assim como a ciência quanto aos seus termos, inclusive que não se tratava de empréstimo consignado, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIONOR ALVES RAD
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais n. º 1001907-47.2024.8.11.0041
, movida por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que
NÃO ACOLHEU
os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente recurso (id. 260115731) pretendendo o reconhecimento da nulidade do contrato sub judice, para tanto argumenta que
“ao analisar os documentos anexados pela parte requerida com a contestação, constata-se a ausência de comprovação válida da disponibilização dos valores, pelo banco réu, para a parte autora, ou seja, não há nos autos o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED)”
.

Sustenta, ainda, que
“tendo em vista a condição de hipossuficiência e hipervulnerabilidade da parte autora, a captura por biometria facial não é modelo válido e legalmente admitido como forma de assinatura eletrônica, devendo ser corroborado por outros meios, inclusive, a manifestação expressa de vontade do indivíduo, o que não observamos no caso dos autos. Ademais, a foto anexada aos autos não possui a chancela necessária, conforme estabelecido na legislação aplicável. A atribuição de foto, anexada de forma apartada de informações, conforme consta nos autos, torna impossível a confirmação de que se trata de “selfie” que, supostamente, enseja a autorização dos descontos aqui debatidos. Pelo contrário, a apresentação, como a feita pelo banco réu, viabiliza a perpetração de fraudes, já que fotos descontextualizadas podem ser usadas nos mais diversos intuitos e em múltiplas contratações”
.

Nesse contexto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido para anular a sentença de 1º grau, de modo a reformar a sentença apelada para:
(i)
determinar que a apelada restitua os valores descontados, em dobro, acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);
(ii)
condenar o banco requerido a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ); e
(iii)
condenar a apelada em custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

A parte Ré
apresentou contrarrazões (id. 260115736), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita (id. 260905666).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIONOR ALVES RAD
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais n. º 1001907-47.2024.8.11.0041
, movida por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que
NÃO ACOLHEU
os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Consta dos autos, que a parte Autora/Apelante ajuizou a presente ação sob a alegação de que
“diante das dificuldades financeiras que enfrentava, procurou a instituição financeira ré para verificar a possibilidade de adquirir um empréstimo consignado, ocasião em que acreditava ter contratado o produto desejado”
; contudo,
“ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício, notou um desconto sob a rubrica de um CARTÃO DE CREDITO - RCC, cujo contrato foi autuado sob o nº 0055473433 com parcelas no valor de R$ 88,14 (oitenta e oito reais e quatorze centavos) cada, das quais foram descontadas 16 parcelas, perfazendo o montante total de R$ 1.410,24 (um mil e quatrocentos e dez reais e vinte e quatro centavos)”
.

A parte Ré/Apelada, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 260115713) sustentando, quanto ao mérito, a regularidade da contratação, conforme cópia de Proposta de Adesão à Cartão Consignado de Benefício nº. 55473433 formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
da Requerente, com cópia dos documentos pessoais.

Diante das circunstâncias narradas e das provas colhidas nos autos,
a ação foi julgada improcedente
e a parte Autora,
não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado em benefício (RCC).

In casu
, a parte Autora /Apelante não nega a contratação de empréstimos junto à parte Ré/Apelada, contudo alega não ter contratado o serviço de cartão de crédito consignado em benefício (RCC), mas sim empréstimo consignado em benefício previdenciário.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante aderiu à Proposta de Adesão à Cartão Consignado de Benefício nº. 55473433 (id. 260115715) formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
e com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC).

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, taxas, encargos, assim como a ciência quanto aos seus termos, inclusive que a contratação não se confundia com um empréstimo consignado.

Para tanto, destaco as cláusulas que constam na página 2 do contrato
suj judice
(id. 260115715 – p. 2), vejamos:

Destaco das cláusulas acima transcritas, as que seguem:
i)
na
“Cláusula 2.”
a parte Autora deu ciência quanto à modalidade de contratação; ii) na
“Cláusula 2.2.”
a parte Autora deu ciência quanto recebimento do Termo de Consentimento Esclarecido, nos moldes estabelecidos pelo INSS; e
iii)
na
“Cláusula 4.”
a parte Autora
“solicita a realização de uma operação de saque junto à Facta Financeira, no valor de 70% do limite do cartão, que seria registrado em sua fatura subsequente”
.

Além disso, a parte Ré /Apelada também instruiu os autos com o documento denominado
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”
(id. 260115715 – p. 5), conforme segue:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação de crédito mediante a contratação e validação do serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC). Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei).

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis.

Contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Quanto à alegação de nulidade da contratação ante a ausência de apresentação do comprovante da realização de transferência bancária via TED para a conta bancária da parte Autora, verifico que se trata de tese sustentada apenas em sede de recurso de apelação, caracterizando inovação recursal, cuja apreciação fica prejudicada sob pena de supressão de instância.

Ademais disso, registro que a parte Autora também não se desincumbiu do ônus de comprovar o não recebimento dos valores contratados, para tanto, bastava apresentar cópia do seu extrato bancário sem movimentação de recebimento via TED.

De todo modo, restou comprovado que a contratação
sub judice
foi pactuada de forma clara, contendo todas as informações inerentes à contratação e em atenção à legislação pertinente.

Portanto, vê-se que
a r. sentença merece ser mantida
.

Quanto aos honorários advocatícios, em que pese a r. sentença ter deixado de fixá-los, é cediço que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não inibe a sua fixação, razão pelas qual podem e devem ser arbitrados de ofício.

Ressalto que a fixação dos honorários de ofício deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da causa, o tempo despendido pelo profissional e o zelo demonstrado no exercício da função.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios, em que pese a r. sentença ter deixado de fixá-los, é cediço que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não inibe a sua fixação, razão pelas qual, de ofício, arbitro os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já na sua forma majorada, devidos pela parte Autora aos advogados da parte Ré, nos termos do art.
85, §2º e §11° do CPC; ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025